Tribunal: STF
Processo: Rcl 62600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Permissão constitucional de formas alternativas de prestação de serviços. Recalcitrância do Órgão reclamado. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a reclamação, ante o descumprimento de acórdão da Segunda Turma já proferido nestes autos, assim como da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    II.  Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, ao acórdão proferido nestes autos, à ADPF nº 324/DF e ao RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725); (ii) o enquadramento ou não da controvérsia discutida no processo originário, à ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    III. Razões de decidir



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.



    4. Não obstante o acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, pelo qual julgado procedente o pedido e determinado o rejulgamento da causa em observância ao que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725, o Tribunal reclamado apontou a existência de distinguishing entre a hipótese dos autos e os referenciados paradigmas, mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes à luz de suposta fraude, incidindo em nova violação à autoridade desta Corte.



    5. A reclamação é ação de natureza mandamental, cuja procedência estabelece medida de caráter cogente e observância obrigatória pela autoridade reclamada. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência, analisa o caso concreto e assenta seu enquadramento a determinado precedente vinculante, não cabe à autoridade reclamada, em um segundo momento, reabrir essa discussão e concluir, por meio de distinguishing, que o paradigma apontado não se aplica à espécie.



    6. Admitir que o juízo reclamado possa se valer da técnica do distinguishing, nesse contexto processual, esvaziaria por completo a força cogente das decisões proferidas em sede de reclamação e, em última análise, a própria autoridade desta Corte como guardiã da Constituição e de seus precedentes.



    7. A questão relativa à existência de fraude na contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica, encontra-se atualmente submetida a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR, afetado ao Tema RG nº 1.389, sendo inequívoco que o processo de origem se enquadra perfeitamente no objeto da ordem de sobrestamento.



    8. Ao cassar o acórdão recalcitrante do TRT e determinar a suspensão do feito na origem, a decisão agravada não apenas resguardou a autoridade das decisões desta Corte, como também deu estrito cumprimento a uma ordem de suspensão nacional que se impõe a todos os juízes e tribunais do país.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.